Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA.

1. É facultado ao magistrado determinar diligências de ofício que, dentro de seu poder discricionário, entenda necessárias para dirimir eventual ponto controverso que porventura influencie no desfecho da lide penal.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da determinação de realização de perícia no celular da vítima, quando os elementos de prova obtidos do aludido aparelho não foram os únicos a embasar a pronúncia e, tampouco, houve demonstração de efetivo prejuízo aos recorrentes.

3. Inexiste nulidade por falta de intimação quando verificado que a defesa técnica do recorrente foi devidamente intimada e atuou em sua defesa, apresentando alegações finais, mormente quando ausente demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente.

4. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

5. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

6. Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, com o propósito de afastar o animus necandi, só é passível na presença de prova indene de dúvidas.

7. Recursos em sentido estrito conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos.